Tribunal: CARF
Processo: 10715.005467/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.005467/2010-23
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-010.103 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. ACOLHIMENTO.
De acordo com o artigo 66 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria/MF no 343/2015, cabem Embargos Inominados quando há lapso
manifesto entre a decisão paradigma e a situação fática objeto do processo
julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, devendo ser prolatado um
novo acórdão, para correção daquilo que for necessário para sanar o vício
apontado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA PELA NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO
OU CARGA NELE TRANSPORTADA. PRAZO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003. Entretanto, a IN SRF no
1.096/2010 majorou o prazo do art. 37 da IN SRF no 28/1994, possibilitando o
registro das informações em 7 (sete) dias após o embarque da mercadoria.
Necessária a aplicação da regra mais favorável ao contribuinte em razão da
retroatividade benigna, a teor do artigo 106, II, alínea "c", do Código Tributário
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, com atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.005467/2010-23
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.005467/2010-23

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Unidade Preparadora contra
o v. Acórdão no 3402-008.515, proferido em 21 de junho de 2021 por esta 2a Turma Ordinária da
4a Câmara da 3a Seção, com o seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) na reunião
anterior. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.507, de 21 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo10715.003708/2010-08, paradigma ao qual o presente processo
foi vinculado.
O presente processo foi vinculado ao paradigma PAF no 10715.003708/2010-08 e
julgado na sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, tendo sido aplicado ao
litígio o decidido no Acórdão 3402-008.507.
Alega a embargante que a situação fática diverge da verificada na decisão
paradigma, uma vez que consta no Auto de Infração 20717700/00439110 que algumas
informações foram prestadas em prazo superior a 7 (sete) dias, constados da data de realização
do embarque, razão pela qual se justifica o provimento parcial do Recurso Voluntário.
Através do r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 188, os embargos foram
acolhidos como embargos inominados em razão de lapso manifesto, com a determinação de
reinclusão em pauta para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.005467/2010-23

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Considerando o r. Despacho de Admissibilidade, o recurso é tempestivo e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento como
Embargos Inominado, tendo em vista que o v. Acórdão embargado incorreu em lapso manifesto.
2. Inexatidão material por lapso manifesto
Em síntese, a Embargante alega que a situação fática deste processo diverge da
verificada na decisão paradigma.
Para tanto, aponta o seguinte quadro extraído do Auto de Infração
20717700/00439110:

Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.005467/2010-23

Conforme já exposto no acórdão embargado, trata-se o presente processo de auto
de infração lavrado para cobrança de multa por não prestação de informações sobre veículo ou
carga nele transportada, na forma e nos prazos estabelecidos pela RFB, conforme previsão do
artigo 107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Consta na descrição dos fatos apresentada pela Fiscalização, o lançamento versa
sobre o cumprimento da obrigação acessória disposta no artigo 37 da IN/SRF no 28/1994, com
redação dada pela IN/SRF no 510/2005, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Em síntese, o Auditor Fiscal apurou registros de dados de embarque nos
despachos de exportação com prazo superior aos 2 (dois) dias à data de embarque, nos termos do
art. 39 da IN SRF no 28/19941, referentes aos transportes internacionais realizados no Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro, assim consignado na respectiva autuação.
Com isso, foi aplicada a multa prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea "e",' do
Decreto-Lei no 37/66, incidente para cada embarque identificado no vôo que transportou as
cargas amparadas pelas Declarações de Exportação – DE’s.
A Impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ, em
síntese, por entender que restou configurada a infração que deu origem à penalidade aplicada em
razão da intempestividade do registros das informações em referência.
Em julgamento do processo paradigma, esta Relatora assim concluiu:
3.1. Da aplicação retroativa da IN SRF no 1096/2010
Alega a Recorrente que o artigo 37 da IN/SRF 28/1994, vigente na época dos fatos,
previa que o transportador deveria registrar, no SISCOMEX, os dados pertinentes ao embarque
das mercadorias, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 2 (dois) dias,
contados da data de realização do embarque, sendo que, em 13.12.2010, foi editada a IN/SRF
1096/2010, que introduziu mudanças nesse procedimento, dilatando o prazo de 2 (dois) para 7
(sete) dias. Para tanto, pede pela retroatividade benigna prevista pelo artigo 106 do Código
Tributário Nacional.
Com razão à defesa.

1 Art. 39. Entende-se por data de embarque da mercadoria:
I - nas exportações por via marítima, a data da cláusula "shipped on board" ou equivalente, constante do
Conhecimento de Carga;
II - nas exportações por via aérea, a data do vôo.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.005467/2010-23

Como já mencionado neste voto, a multa prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea "e",'
do Decreto-Lei no 37/66, foi aplicada por informação prestadas pela Recorrente no Siscomex,
consideradas pela Fiscalização como intempestivas com relação às mercadorias embarcadas no
respectivo vôo.
Foi aplicado o prazo previsto pelo artigo 37 da IN/SRF no 28/1994, com redação dada
pela IN/SRF no 510/2005, que assim estabelecia:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da
mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois dias, contado da data
da realização do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de
fevereiro de 2005) (sem destaque no texto original)
Contudo, com a edição da IN SRF 1096/10, o art. 37, da IN SRF 28/1994, passou a ter
nova redação, ampliando o prazo para prestação de informação no Siscomex, conforme texto
abaixo:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque
da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7 (sete) dias, contados
da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096,
de 13 de dezembro de 2010) (sem destaque no texto original)
Diante da majoração do prazo anteriormente previsto pela IN/SRF no 510/2005, é
necessária a aplicação da regra mais favorável ao contribuinte, devendo incidir o Princípio da
Retroatividade Benigna, a teor do artigo 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que
não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática. (sem destaques no texto original)
Neste sentido, colaciono as seguintes decisões:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
PENALIDADE.
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
EXIGIDAS PELA RFB. PRAZO DE REGISTRO DADOS EMBARQUE. ALARGAMENTO.
IN/RFB No 1.096/2010. RETROATIVIDADE BENIGNA. POSSIBILIDADE.
A multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea 'e', do Decreto-Lei no 37/66 referente ao atraso no
registro dados de embarque de mercadorias, destinadas à exportação no SISCOMEX, é cabível
quando o atraso for superior a 07 (sete) dias, nos termos da IN SRF no 1.096/2010.
No caso sob análise, tratando de processos ainda não definitivamente julgados, é de aplicação a
casos pretéritos o novo prazo estabelecido pela IN/RFB no 1.096/2010, para prestação de
informações sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre as operações que execute. Solução
de Consulta Interna COSIT no 8/2008.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Aos órgãos de julgamento administrativo é vedado pronunciar-se sobre argüições de
inconstitucionalidade de lei.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.005467/2010-23

Recurso Voluntário Provido em Parte. (Acórdão no 3402-005.877 - PAF no 10715.008368/2009-
60 – Relator: Conselheiro Waldir Navarro Bezerra)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/02/2006
RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE 07 DIAS DETERMINADO PELA IN/RFB No
1.096/2010.
Considerando que a IN/RFB no 1.096/2010 ampliou o prazo disposto na IN SRF 28/1994 para 7
(sete) dias, há de ser reconhecida a retroatividade benigna para fins de afastar a imputação de
penalidade nos casos em que a informação fora incluída no SISCOMEX respeitando-se este novo
prazo de 7 (sete) dias.
Recurso Voluntário Provido (Acórdão no 3002-000.103 - PAF no 10715.000023/2010-00 -
Relatora: Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/09/2005, 02/09/2005, 03/09/2005, 04/09/2005,
17/09/2005, 25/09/2005
MULTA ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA
Aplica-se retroativamente a norma tributária penal que comina penalidade mais benéfica que a
prevista na lei vigente ao tempo da prática da infração. (Acórdão no 3803-006.290 - PAF no
10715.008225/2009-58 - Relator: Conselheiro Hélcio Lafetá Reis)
Constata-se que no caso em análise, as informações em referência foram prestadas
dentro do prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.
Portanto, por incidência da redação trazida pela IN SRF 1096/10, resta cumprida a
obrigação de prestar tais informações no Siscomex, motivo pelo qual deve ser afastada a
exigência da penalidade prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea "e",' do Decreto-Lei no 37/66
sobre o caso em análise.
Por fim, considerando o necessário cancelamento da autuação por ausência da infração
imputada à Recorrente, resta prejudicada a análise dos demais argumentos de defesa.
Da leitura do acórdão embargado, constata-se que, a título de prazo limite
para prestação das informações em referência, foram considerados 7 (sete) dias, contados
da data da realização do embarque.
Considerando as informações prestadas pela Unidade Preparadora neste processo,
entendo que assiste razão à Embargante, motivo pelo qual devem ser mantidas as autuações
sobre os registros de dados de embarques nos despachos de exportação, ocorridos após 7
(sete) dias da data do embarque, na forma indicada no quadro colacionado aos Embargos
interpostos.
Diante do flagrante equívoco na análise do caso em litígio, entendo que resta
clara a ocorrência de lapso manifesto, motivo pelo qual conheço o presente recurso como
Embargos Inominados, na forma do artigo 66 do RICARF, que assim dispõe:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.005467/2010-23

§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente. (sem destaque no texto original)
Cumpre observar que por inexatidão material entende-se o erro perceptível, que
traduz desacordo entre a vontade do julgador e a expressa na decisão, quando confrontada ao
caso concreto objeto do processo.
3. Dispositivo
Ante o exposto, para o fim de sanar a inexatidão material e adequar o julgamento
do Recurso Voluntário aos fundamentos que motivaram o Acórdão no 3402-008.515, voto por
acolher os Embargos Inominados, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja
retificado o dispositivo, fazendo constar o seguinte resultado:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que seja cancelado parcialmente o Auto de Infração,
com relação às informações prestadas dentro do prazo de 7 (sete) dias, contados da data
da realização do embarque, devendo ser mantido o lançamento de ofício com relação às
informações prestadas intempestivamente.
Aplicando o resultado acima retificado, deve ser mantida a Ementa do
acórdão embargado, proferida nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA PELA NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA NELE TRANSPORTADA. PRAZO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele
transportada, na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, prevista
no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833, de 2003. Entretanto, a IN SRF no 1.096/2010 majorou o prazo do art.
37 da IN SRF no 28/1994, possibilitando o registro das informações em 7 (sete) dias
após o embarque da mercadoria. Necessária a aplicação da regra mais favorável ao
contribuinte em razão da retroatividade benigna, a teor do artigo 106, II, alínea "c", do
Código Tributário Nacional.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 196
DF CARF MF
Original